Tribunal: TJSP
Processo: 1010901-11.2014.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
r Estadual1012/07 que estabelece redutores aos valores dos benefícios de pensão por morte. Aplicação da nova legislação à autora, que adquiriu o direito ao benefício na vigência da nova lei. Admissibilidade. Recursos oficial e voluntário providos em parte para julgar a ação parcialmente procedente, alterados, de ofício, os critérios de cálculo dos juros e da correção monetária. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 870.947/SE e do REsp n. 1.495.146/MG. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com a Lei Federal no 11.960/09, conforme o decidido no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1010901-11.2014.8.26.0037; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

06/05/2020

Ementa:
PENSÃO. SPPREV. Servidor falecido em 2012, que foi titular do cargo de agente de segurançapenitenciáriadesde1977.Óbitoposteriorà EC 41/2003 e à LC 1.012/07. Paridade asseguradapeloart.3o, parágrafo único da EC 47/05.Integralidade. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, no RE 603580/RJ, com repercussão geral. Lei Complementar Estadual1012/07 que estabelece redutores

Ementa:
PENSÃO. SPPREV. Servidor falecido em 2012, que foi titular do cargo de agente de segurançapenitenciáriadesde1977.Óbitoposteriorà EC 41/2003 e à LC 1.012/07. Paridade asseguradapeloart.3o, parágrafo único da EC 47/05.Integralidade. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, no RE 603580/RJ, com repercussão geral. Lei Complementar Estadual1012/07 que estabelece redutores aos valores dos benefícios de pensão por morte. Aplicação da nova legislação à autora, que adquiriu o direito ao benefício na vigência da nova lei. Admissibilidade. Recursos oficial e voluntário providos em parte para julgar a ação parcialmente procedente, alterados, de ofício, os critérios de cálculo dos juros e da correção monetária. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 870.947/SE e do REsp n. 1.495.146/MG. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com a Lei Federal no 11.960/09, conforme o decidido no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão parcialmente modificado.